Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-15.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001624-15.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 05.063.653/0001-33 (EMBARGANTE), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.018.182/0001-06 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a apelação cível, sob alegação de omissão na análise de dispositivos legais e de tese sobre falha de segurança da concessionária de energia elétrica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão no acórdão quanto à análise dos dispositivos invocados e à tese sobre falha da concessionária; (ii) é possível rediscutir a matéria já decidida por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria já apreciada.

O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente todas as alegações relevantes, inclusive afastando a responsabilidade civil da concessionária pela ausência de nexo causal e pela culpa exclusiva da autora e de terceiro.

A ausência de acolhimento da tese defendida pela parte não configura omissão, sendo suficiente a fundamentação adotada para a solução do litígio.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a rejeição fundamentada de teses jurídicas suscitadas pela parte. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22; Lei nº 13.709/2018, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Engepeças Equipamentos Ltda. em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em suma, a existência de omissão quanto à análise de dispositivos legais essenciais à solução da controvérsia, em especial os artigos 6º, inciso VI, 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, artigo 44 da Lei Geral de Proteção de Dados e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, defende a ausência de manifestação sobre a tese de que o dano decorreu de falha grave na segurança da concessionária, que teria permitido a fraude.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando, ainda, o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 281338362).

Os embargados apresentaram as contrarrazões: Energisa S.A. (id. 282860381), Itaú Unibanco S.A. (id. 282746367) e EBANX Instituição de Pagamentos Ltda. (i. 283482854), todos pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante Engepeças Equipamentos Ltda. alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
A vexata quaestio cinge-se em aquilatar se a empresa concessionária de serviço público de energia elétrica, ora apelada, deve ser responsabilizada civilmente pela ocorrência de fraude em boletos bancários, os quais, adulterados por terceiros, foram pagos pela parte autora/apelante em valores que não se destinaram à ré, ensejando pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral
.

No caso em pauta, em que pese às substanciosas razões recursais, a concessionária apelada logrou em demonstrar que o pagamento dos boletos adulterados ocorreu por conduta própria da parte autora, que ao realizar a quitação dos documentos não se atentou para o fato de que os beneficiários finais das operações (Agrotorta Indústria e Comércio de R. – id. 272197880; Fabrício Matheus do Carmo – id. 272197882) não correspondem àquele constante do documento de cobrança verdadeiro (Energisa Mato Grosso).

Deste modo, há evidente rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o fato danoso, não havendo qualquer contribuição pela instituição ré no evento danoso, vez que
os documentos não foram emitidos no sistema operacional da concessionária de energia.

Assim, a análise dos autos revela que os pagamentos foram realizados por meio de boletos encaminhados ao e-mail da autora, fora, portanto, do ambiente oficial da empresa ré. E mais, como dito alhures, os comprovantes de pagamento juntados aos autos indicam, com nitidez, beneficiário diverso da concessionária Energisa, o que evidencia não apenas a origem fraudulenta dos títulos quitados, mas também a ausência de diligência por parte da autora.

Nesse sentido, bem destacou a douta magistrada ao asseverar:

“Em relação à Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., a responsabilidade civil, prevista no art. 186 do Código Civil, exige a presença cumulativa de ação ou omissão, dano, nexo causal e culpa ou dolo. No presente caso, não há evidências de que a Ré Energisa tenha concorrido para a fraude ocorrida, tampouco que tenha agido com negligência, imprudência ou imperícia.

A autora não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano sofrido. Ao contrário, ficou comprovado que o pagamento foi realizado pela autora sem as devidas cautelas, contribuindo para o ocorrido. A responsabilidade objetiva, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não pode ser aplicada indiscriminadamente quando a própria vítima contribui decisivamente para a ocorrência do dano.” (id. 272198906).

Logo, com a devida vênia, conquanto haja mera semelhança entre a fatura fraudada por terceiros e eventual documento legítimo emitido pela concessionária de energia elétrica, exsurge de forma cristalina a adulteração, facilmente identificável através da verificação do real beneficiário da transação na hora da realização do pagamento.

De sorte que a responsabilização objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não autoriza interpretação que suprima completamente o dever de diligência do consumidor, especialmente em casos de evidente negligência, como é o caso do pagamento feito com base em faturas enviadas por e-mail e contendo beneficiário estranho à relação contratual.

A propósito, destaca-se orientação firmada pelo STJ:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
. 1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.2.
O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira
.3. Não há defeito de fundamentação, porquanto, embora os embargos de declaração tenham se limitado a incluir na condenação os danos materiais, a questão prévia atinente à responsabilidade do banco recorrente já havia sido enfrentada e fundamentada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrido.4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas . Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art . 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano . No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida,
o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento
e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
8 . Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp: 2.046.026/RJ, Terceira Turma, Relator Ministra Nancy Andrighi, j. 13.06.2023 – destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. INSTIUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial . Reconsideração da decisão da Presidência desta Corte Superior.
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso fortuito externo (REsp 2.046 .026/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).
3. O Tribunal Estadual consignou, no tocante à responsabilização da instituição financeira, que a recorrente firmou negociação com empresa de impermeabilizantes,
realizando, ao final, o pagamento por meio de boleto falso encaminhado por domínio suspeito e recebido via e-mail. Em suma, concluiu que a agravante foi vítima de fraude praticada por estelionatários - phishing -, situação que não enseja a responsabilidade do banco pela indenização .
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp: 2653859/SC, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 21.10.2024 – destaquei).

Esta Terceira Câmara também se manifestou em casos semelhantes, confira:

“TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE C.C REPARAÇÃO DE DANOS –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – FORTUITO INTERNO – INOCORRÊNCIA – CULPA DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO SEM A CONFERÊNCIA DOS DADOS DO BOLETO - DIVERGÊNCIA DE BENEFICIÁRIO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se olvide que a teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, apenas elidido se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade.

Evidenciado que o boleto fraudado não foi emitido por sistema oficial do banco receptor e que o pagamento ocorreu por conduta própria do consumidor que não adotou as cautelas necessárias ao realizar o pagamento, sem a conferência quanto à divergência de beneficiário, rompido está o nexo de causalidade, não havendo que se falar em dever de indenizar
.” (RAC n.º 1012303-23.2023.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO FALSO – PAGAMENTO EFETUADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO NÃO REALIZADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o consumidor tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos bancos demandados, sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela do devedor no momento em que realizou o pagamento
.” (RAC n.º 1000891-48.2020.8.11.0025, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos j. 27.11.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO POR FALSÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – FALHA DE SEGURANÇA DA ENERGISA NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA EXCLUSIVA DO TERCEIRO ESTELIONATÁRIO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REQUERIDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A fraude que vitimou a parte autora foi causada por culpa exclusiva de terceiro, de forma que a responsabilidade do prestador de serviço deve ser afastada, pois comprovada a existência das excludentes previstas no parágrafo 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.
” (RAC n.º 1038193-97.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 279481856 – destaquei).

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, de clareza solar que a leitura atenta do acórdão demonstra que todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas. Com efeito, a fundamentação do julgado é clara e direta ao concluir que a fraude em questão, consistente na adulteração de boletos por terceiro e subsequente pagamento pela própria autora, ocorreu fora do ambiente de responsabilidade direta da ré, inexistindo, pois, nexo de causalidade entre a conduta destas e o evento danoso.

Ora, o aresto destaca que os boletos fraudulentos, recebido por
e-mail
, não foram expedidos pelos sistemas das rés, e que a própria autora, ao não se atentar para os beneficiários indicados nos documentos, concorreu decisivamente para o desfecho do infortúnio. Assim, a ausência de nexo causal e a constatação de culpa exclusiva da vítima e de terceiro foram, inequivocamente, enfrentadas e afastaram a responsabilidade civil objetiva, inclusive sob a ótica do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O v. acórdão dirimiu a controvérsia ao consignar que a fraude não teve origem em falha ou defeito no serviço, mas sim em conduta alheia à sua esfera de controle, o que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, conforme iterativa jurisprudência, inclusive citada no v. acórdão:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

(...) 7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e
realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro
. 8 . Recurso especial conhecido e provido.
” (STJ,

REsp: 2.046.026/RJ, Terceira Turma, Relator Ministra Nancy Andrighi, j. 13.06.2023 – destaquei).

Assim, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre todas as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio. Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025